Tribunal: TJMT
Processo: 1039362-38.2025.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS PREENCHIDOS. AVALIAÇÃO TÉCNICA FAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DE VÍNCULO CONTEMPORÂNEO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1039362-38.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), LUIS FERNANDO FELIX ITACARAMBI SOUZA - CPF: 706.420.321-90 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PENAL E
PROCESSUAL
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. REQUISITOS OBJETIVO
S
E SUBJETIVO
S
PREENCHIDOS.
AVALIAÇÃO TÉCNICA FAVORÁVEL
. AUSÊNCIA DE PROVA DE VÍNCULO
CONTEMPORÂNE
O

COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que
deferiu
a progressão do regime fechado para o semiaberto a
o
reeducando
,
condenado
à pena unificada superior

a
22 anos de reclusão
, pela prática dos
crimes de tráfico de drogas, falsidade ideológica e organização criminosa. O agravante
sustenta
risco de reincidência,
regressão anterior de regime e suposta manutenção de
vínculo com facção criminosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o reeducando preenche
o
requisito
subjetivo exigido para a progressão de regime prisional, nos termos
do art. 112 da Lei de Execução Penal
, diante do resultado do exame criminológico, do estudo psicossocial, do histórico carcerário e da alegação ministerial de manutenção de vínculo com organização criminosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O requisito objetivo foi
regularmente
cumprido
, conforme cálculo homologado pelo Juízo da execução com o implemento do lapso temporal exigido pelo art. 112
da
Lei de Execução Penal.

O requisito subjetivo restou evidenciado por
e
xame
c
riminológico
,
que classificou o risco de reincidência como baixo a moderado, conclusão corroborada por estudo psicossocial favorável e pela ausência de faltas graves recentes no comportamento carcerário.

A alegação de manutenção de vínculo com organização criminosa não encontra respaldo em elementos probatórios contemporâneos, inexistindo demonstração atual da permanência do reeducando em grupo criminoso, requisito exigido pelo § 9º do art. 2º da Lei nº 12.850/2013.

A regressão anterior de regime, já devidamente sancionada à época, não pode ser utilizada de forma permanente para obstar a concessão de novo benefício, sob pena de indevida
revaloração
de fato pretérito já exaurido
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“1.
A
classificação do
risco de reincidência
como
baixo a moderado
, quando respaldada por avaliação técnica favorável e conduta carcerária adequada, não impede a progressão de regime prisional.
2.
A negativa de progressão com fundamento no § 9º do art. 2º da Lei nº 12.850/2013 exige prova contemporânea da manutenção de vínculo com organização criminosa.
3.
A regressão anterior de regime, já sancionada, não pode ser reaproveitada indefinidamente para obstar a concessão de novo benefício executório
”
.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 112; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, § 9º.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
a
gravo em
e
xecução
p
enal interposto pelo
Ministério Público
contra decisão proferida pelo

Juízo da 2ª Vara Criminal de Cuiabá/MT que deferiu a progressão de regime do fechado para o semiaberto ao reeducando
Luis
Fernando Felix Itacarambi Sousa
, que
cumpre pena unificada de 22 anos, 6 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas, pertencimento a organização criminosa e falsidade ideológica.

O Ministério Público manifestou-se contrariamente à progressão,
sustentando em síntese: (i) que o
exame criminológico apontou risco de reincidência "baixo a moderado";
(
ii
) o
agravado apresenta fatores de risco (uso de drogas, impulsividade, versatilidade criminal);
(
iii
) j
á havia progredido anteriormente (2018) e
voltou a delinquir
e (
iv
) há
indícios de vinculação com organização criminosa.

A defesa, em contrarrazões
,

pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por parecer d
o

Dr. J
osé de Medeiros
, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026